Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019244-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 031.085.011-86 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA UNILATERAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019244-93.2017.8.11.0041

APELANTE:

ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ

APELADA:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juíz

Jones Gattas Dias
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral
,
revogando a tutela de urgência concedida, bem como declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
, além de condenar a autora, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3o, do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, ser cabível a indenização por danos morais, bem como que a concessionária, ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que revela-se inexigível o valor apurado unilateralmente.

Acrescenta que resta claro que o termo de Ocorrência e Inspeção foi realizado fora de legalidade e, embora o termo de inspeção tenha sido entregue pela concessionária, foi entregue a pessoa diferente da apelante, pessoa que não acompanhou sequer a inspeção, impedindo a observância do contraditório e da ampla defesa, o que não se pode permitir.

Sustenta que a distribuidora, conforme resolução da ANEEL, deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanha-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, o que certamente não foi observado.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença. (Id. 67654453).

Contrarrazões ofertadas no Id. 67654456, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, impugnação a justiça gratuita e, no mérito, pela manutenção integral da sentença e consequente condenação em honorários recursais.

A apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a parte apelante limitou em repetir as mesmas razões expostas na inicial, não enfrentando objetivamente cada uma das razões de decidir fincadas na respeitável sentença, razão pela qual entende que o recurso não comporta conhecimento.

Em que pese a apelada fundamentar que a parte autora não fundamentou seu pleito recursal, com qualquer argumento plausível a ensejar a reforma da sentença, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais, a autora rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária, assim como a configuração dos danos morais no caso em tela.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela
, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é titular
da unidade consumidora no 6/2186416-0, localizada em seu consultório odontológico, cujas faturas vêm sendo pagas regularmente, mas que no mês maio de 2017, recebeu uma cobrança no valor de R$ 520,79, já paga, e outra no valor de R$ 2.932,45, referente à recuperação de consumo, devido à constatação de “carga e linha invertida no borne do medidor” (sic), conforme carta de análise de recurso enviada pela ré ofertando parcelamento.

Em face disso, postulou a concessão da antecipação de tutela para impedir a requerida de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora bem como impedir a inclusão de seu nome no SERASA, e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais,
condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo no valor de
R$ 2.932,45 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
, gerada em razão da recuperação de consumo após constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora no
6/2186416-0
.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI no 601213 [id. 67648998], no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelada, constando a informação de
“cliente recusou-se a assinar, foi deixado uma via do TOI com a mesma”, contudo, no campo indicação de “usuário encontrado” faz referência a pessoa de “TAINÁ”, pessoa essa estranha aos autos, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa
.

Inobstante a isso, não há nos autos documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora, cuja consequência é justamente a declaração de inexigibilidade do débito questionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Diante disso, merece ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos, restando analisar se é cabível a indenização por danos morais.

No que tange ao dano moral, entendo indevido, haja vista que não houve a efetiva demonstração do abalo, pois não há qualquer prova da interrupção do serviço de energia elétrica ou inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito.

O dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal.

Desse modo, muito embora a concessionária tenha ocorrido em falha procedimental, não consta nos autos qualquer comprovação de meios vexatórios causados em razão dessa fiscalização e da cobrança de valores a título de recuperação de consumo, de modo que não há falar em condenação a título de dano moral

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA - OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - COBRANÇA IRREGULAR –
DANO MORAL – COBRANÇA DE EVENTUAL DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. 3. A simples cobrança indevida de eventual consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral.”
(TJMT Apelação Cível 0022621-60.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para declarar a inexigibilidade do débito constante da fatura referente à MAIO/2017, com vencimento em 30/07/2017
[id. 67648964], no valor de
R$ 2.932,45 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
.

Via de consequência, diante da sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes e em igual proporção ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020